Tribunal: TJDFT
Processo: 0707720-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. VARA CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RESOLUÇÃO TJDFT No 23/2010. COMPETÊNCIA. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal limita-se aos feitos que tratem das matérias elencadas no rol taxativo do art. 2o da Resolução TJDFT no 23/2010.
2. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais é restrita aos litígios de natureza empresarial ou societária, fato que exclui a ação de usucapião de imóvel.
3. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Cível Suscitado (25a Vara Cível de Brasília).Unânime.